Tribunal: TJDFT
Processo: 0732566-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732566-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO ALBERTO MATOS AGRAVADO: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, MASSA FALIDA DE INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI D E S P A C H O Não há pedido liminar. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intimem-se as partes agravadas para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de outubro de 2021 17:34:53. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator